Tribunal: STF
Processo: Rcl 91160
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por João Alberto Krampe Amorim dos Santos para garantir a autoridade das decisões proferidas no Recurso Extraordinário com Agravo — ARE 748.371/MT e no Recurso Extraordinário — RE 956.302/GO (Temas 660 e 895 da Repercussão Geral, respectivamente) pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região – TRF3.

A defesa técnica narra que o reclamante foi denunciado e condenado pela prática do crime previsto no art. 1º, II, combinado com o art. 12, I, da Lei n. 8.137/1990, por ter omitido rendimentos em sua Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física — IRPF referente ao ano-calendário de 2012.

Expõe que, na esfera administrativa, entendeu-se que o reclamante não comprovou a origem dos depósitos bancários creditados em sua conta, razão pela qual a autoridade fiscal presumiu a ocorrência de omissão de rendimentos.

Afirma que a condenação, confirmada em segunda instância, baseou-se exclusivamente na presunção extraída do procedimento administrativo fiscal e no entendimento de que o reclamante não teria comprovado a licitude da origem dos valores questionados pelo Fisco.

Aduz que interpôs recurso extraordinário suscitando a seguinte questão constitucional: 

é compatível com a presunção de inocência, cf. art. 5º, inc. LVII, da CF, a condenação penal fundada exclusivamente em presunção de ilicitude extraída de procedimento fiscal-administrativo, sob o argumento de que o réu não teria conseguido afastar tal presunção? (doc. 1, p. 4).

O recurso extraordinário teve seguimento negado, nos termos do art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a questão demandaria análise de legislação infraconstitucional e reexame de provas, aplicando-se os Temas 660 e 895 da Repercussão Geral.

Sustenta que o Tema 660, invocado pelo TRF3 para negar seguimento ao recurso extraordinário, é manifestamente inaplicável ao  caso, uma vez que tal recurso jamais versou sobre violação reflexa à Constituição. 

Argumenta que a questão posta é de natureza fundamentalmente constitucional e estritamente jurídica: a incompatibilidade da condenação penal, fundada exclusivamente em presunção de ilicitude extraída de procedimento fiscal-administrativo e na inversão do ônus probatório, com o princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da Constituição).

Assevera que a controvérsia não exige a análise do Código de Processo Penal ou de qualquer outra norma infraconstitucional para ser dirimida; ela se esgota na interpretação do alcance de um direito fundamental para afastar o estado de inocência.

Conclui, assim, que a aplicação do Tema 660 é manifestamente indevida.

Quanto ao Tema 895, alega que a sua aplicação revela-se teratológica: enquanto o paradigma que deu origem ao Tema 895 tratava da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da Constituição) como consequência de uma discussão sobre um requisito processual infraconstitucional — o interesse de agir (art. 267 do CPC/73) na cobrança do seguro DPVAT —, o presente caso ataca o próprio núcleo da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da Constituição).

Afirma que:

Antes da edição da Súmula Vinculante nº 24, a persecução penal por crimes contra a ordem tributária podia ser iniciada independentemente da constituição definitiva do crédito tributário. Com a consolidação do entendimento sumulado, a conclusão do processo administrativo-fiscal tornou-se condição de procedibilidade.
Ocorre que, paradoxalmente, o que era destinado a funcionar como garantia ao contribuinte transformou-se, na prática, em um ônus desproporcional: o resultado do processo administrativo passou a ser automaticamente tratado como presunção apta à condenação criminal, relativizando a própria presunção de inocência (doc. 1, p. 10).

Ressalta que o recurso extraordinário se insurge contra essa distorção ao questionar se é constitucionalmente admissível que a presunção tributária seja transposta automaticamente para o processo penal, servindo como fundamento para condenação criminal e transferindo ao acusado o ônus de provar sua inocência.

Ao final, requer, em caráter liminar:

[...] o sobrestamento do andamento do processo originário até o julgamento da presente Reclamação, evitando-se o trânsito em julgado da decisão que obstou o processamento do recurso extraordinário (doc. 1, p. 13).

Quanto ao mérito, requer a procedência da reclamação para:

[...] cassar os vv. acórdãos reclamados, restabelecendo-se a autoridade desta col. Corte e determinando-se o regular processamento do Recurso Extraordinário interposto, com a remessa dos autos a este col. STF para apreciação da questão constitucional suscitada (doc. 1, p. 13).

A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação em parecer assim ementado:

RECLAMAÇÃO. CRIME TRIBUTÁRIO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AGRESSÃO. INOCORRÊNCIA. REEXAME PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 660 E 895 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES STF. 
- Parecer pela improcedência da Reclamação (doc. 16, p. 1).

É o relatório. Decido.

A reclamação não merece seguimento.

Isso porque o acórdão reclamado não violou precedente do Supremo Tribunal Federal.

Transcrevo, por oportuno, a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário:

Trata-se de recurso especial e recurso extraordinário (id's 330123615 e 330124150) interpostos por JOÃO ALBERTO KRAMPE AMORIM DOS SANTOS, contra acórdão deste Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cujo julgado e os declaratórios opostos apresentam as ementas que seguem: 
Ementa: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. INDEVIDO BIS IN IDEM: NÃO CARACTERIZADO. CERCEAMENTO DE DEFESA: AFASTADO. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 1º, I, LEI 8.137/1990). OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS MEDIANTE SIMULAÇÃO. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO DEMONSTRADOS. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática do delito previsto no artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/1990. 
II. Questão em discussão 
2. Há três questões em discussão: (i) avaliar se os fatos descritos na denúncia seriam os mesmos objeto de ação penal cujo objeto é o delito de lavagem de capitais, caracterizando indevido bis in idem; (ii) avaliar se houve cerceamento do direito de defesa do contribuinte em função da instauração de procedimento de fiscalização; e (iii) analisar se supostos empréstimos contraídos pelo contribuinte comprovariam a origem de recursos recebidos e tratados como não tributáveis para fins de IRPF. 
III. Razões de decidir 
3. A preliminar de indevido bis in idem deve ser afastada. A não caracterização do bis in idem já foi objeto de apreciação por este Juízo recursal, no HC 5007489-41.2024.4.03.0000 (trânsito em julgado em 20/05/2024). Os fatos investigados no IPL 109/2016 SR/DPF/MS, que deram origem à ação penal nº 0007459-17.2016.4.03.6000, tratam da análise da origem dos recursos utilizados para a compra de fazendas em Mato Grosso do Sul. Embora os atores e empresas mencionados sejam em parte os mesmos da presente ação penal tributária, o delito ora imputado ao acusado não constitui crime antecedente da lavagem de capitais apurada na ação penal em trâmite perante o MM. Juízo da 3ª Vara Federal de Campo Grande/MS.
4. Qualquer contribuinte, seja pessoa natural ou jurídica, pode ser alvo de fiscalização pela Receita Federal, que assim age em cumprimento de seu dever. Consequentemente, mostra-se absurda a ideia de que a instauração de uma fiscalização constitua abuso de direito contra o contribuinte. No caso, em estrita exação funcional, a auditora fiscal ouvida como testemunha identificou haver incompatibilidade na movimentação financeira do acusado, uma vez que na declaração de ajuste não foram informados valores de rendimentos. 
5. As informações bancárias do acusado foram obtidas licitamente junto às instituições financeiras para fins de lançamento tributário, sendo desnecessária a prévia autorização judicial. Como confirmado pela jurisprudência pacífica dos tribunais superiores, tanto a obtenção dos dados bancários pela Receita Federal quanto seu compartilhamento com o Ministério Público Federal por força da constatação de possível crime tributário durante a fiscalização não constituem ofensa ao princípio da reserva de jurisdição. Precedentes. 
6. A materialidade do crime previsto no artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/1990 está demonstrada pelos documentos oriundos do Procedimento Administrativo Fiscal – PAF nº 10437-720.584/2017-13, que compreende o Auto de Infração mediante o qual foi constituído de ofício o crédito tributário relativo a crédito de IRPF correspondente ao ano-calendário de 2012, devido pelo réu. Corrobora a materialidade o aviso de recebimento positivo relativamente ao acórdão final proferido pelo CARF, atestando a constituição definitiva do crédito tributário em 18/02/2020. 
7. A autoria delitiva imputada ao acusado encontra amparo nas provas coligidas aos autos, destacando-se os comprovantes de movimentação financeira nas contas bancárias das quais é titular e que foram alvo da fiscalização. 
8. No que respeita ao dolo, infere-se da prova dos autos a caracterização da conduta livre e consciente do réu de fraudar a administração fiscal pela simulação de diversos empréstimos contraídos com parentes, sócios e sua própria empresa, com o intuito de conferir caráter não tributável a valores obtidos como rendimentos e, assim, reduzir o IRPF.
9. Em sede de recurso voluntário, o CARF reconheceu ter havido redução de empréstimo para a filha do acusado no montante de R$ 250.000,00 no ano-calendário de 2012, abatendo esse valor da base de cálculo do lançamento. Consequentemente, o lançamento permaneceu íntegro naquilo em que se identificou a simulação de empréstimos com o intuito de reduzir os rendimentos tributáveis do acusado. 
10. O crime do artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/1990 prescinde de dolo específico, bastando, para sua caracterização, a simples ausência de prestação das informações exigidas do contribuinte, capaz de suprimir ou reduzir os tributos e respectivos acessórios devidos. Precedente. 
11. O fato de o dolo do tipo penal do artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/1990 ser genérico implica que basta, para sua caracterização, a intenção de não pagar ou de reduzir o pagamento dos tributos, consubstanciando o elemento subjetivo em uma ação ou omissão voltada a esse propósito. No caso dos autos, o conjunto probatório aponta para a omissão de rendimentos propositalmente voltada à evasão fiscal. 
12. Redução da pena-base ao mínimo legal. Pena definitiva fixada em 03 anos de reclusão no regime inicial aberto e pagamento de 15 dias-multa. Determinada a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, porquanto atendidas as condições impostas pelo artigo 44 do Código Penal.
IV. Dispositivo e tese
13. Preliminares afastadas. Apelação parcialmente provida. 

PENAL. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRÉ-QUESTIONAMENTO: INADMISSÍVEL NA ESPÉCIE. EMBARGOS REJEITADOS. 
1. Os embargos de declaração têm o objetivo específico de sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão da sentença ou acórdão, a teor do artigo 619 do Código de Processo Penal. 
2. No caso vertente, verifica-se que o acórdão embargado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 619 do CPP. Ao contrário do alegado pelo embargante, o acórdão embargado analisou detidamente as teses apresentadas em sede de apelação à luz do conjunto probatório constante nos autos, tendo fundamentadamente concluído pela manutenção da condenação do réu. 
3. A contradição que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é a contradição intrínseca ao julgado, que não se verifica no caso concreto. A alegada contradição entre o que foi decidido e as normas ou o entendimento jurisprudencial que, no entender do embargante, aplicam-se ao caso dos autos, não autoriza o uso dos embargos de declaração, pois a insurgência revela-se verdadeira rediscussão de mérito. Observa-se da leitura da peça recursal, que o embargante não aponta, no recurso, contradições intrínsecas do julgado. 
4. Os embargos para fim de pré-questionamento têm como pressuposto de admissibilidade a ocorrência de qualquer das hipóteses de cabimento legalmente previstas, caso que não se configurou nos autos. 
5. Não se há de confundir fundamentação concisa com a ausência dela, não se exigindo do juiz a análise pormenorizada de cada uma das argumentações lançadas pelas partes, podendo ele limitar-se àquelas de relevância ao deslinde da causa, atendendo, assim, ao princípio basilar insculpido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Precedente. 
6. Embargos de declaração rejeitados. 
Passo ao exame dos recursos.
[...]
II - RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
Recurso interposto com fulcro no art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Alega-se, em apertada síntese, violação ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal. Argumenta-se que a condenação do recorrente foi fundamentada exclusivamente em presunção de ilicitude originada de procedimento fiscal, invertendo-se indevidamente o ônus da prova. Sustenta-se que, no processo penal, vigora a presunção de inocência e cabe à acusação provar a materialidade do crime, além de dúvida razoável. A decisão recorrida desconsiderou provas lícitas juntadas em juízo e ignorou o devido contraditório, caracterizando afronta ao devido processo constitucional penal. 
Contrarrazões pela inadmissibilidade do recurso. 
DECIDO.
O recurso extraordinário não supera o óbice da Repercussão Geral. 
Devido processo legal. Contraditório e ampla defesa. Presunção de inocência. Ilegalidade na atividade probatória. Matéria infraconstitucional. Temas de Repercussão Geral 660 e 895/STF. 
A matéria irresignada, relativamente à ausência de provas para a condenação por vício na atividade probatória; a não comprovação dos elementos constitutivos do crime denunciado; ou a afronta, direta ou indireta, aos princípios da presunção de inocência e da estrita legalidade é questão indissociável ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, cuja apreciação depende do exame da norma infraconstitucional correlata e, consequentemente, da legalidade dos atos praticados na fase de formação da culpa, à luz da norma processual de regência. 
O Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, ao julgar o ARE 748.371/MT, submetido à sistemática da Repercussão Geral - Tema 660 -, pacificou a controvérsia envolvendo a violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, nas hipóteses em que a apreciação do recurso, naquela perspectiva, depender de prévia análise de normas infraconstitucionais ou da legalidade da atividade probatória, consagrando o Excelso Pretório a tese que se trata de questão despida de repercussão geral. É o caso do arrazoado. 
Por outro lado, estando o acórdão devidamente fundamentado, sem apontamentos teratológicos acerca da questão irresignada e assegurado na norma processual penal instrumentos aptos ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, não há que se inferir espaço para o debate do tema em sede de recurso extraordinário, nos termos do Tema 660. Notadamente, quando, à evidência, o arrazoado se insurge somente em relação ao error in judicando. 
A ementa do paradigma qualificado tem o seguinte teor: 
Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral (STF, ARE n.º 748.371 RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07- 2013 PUBLIC 01-08-2013). 
Nesse sentido, confira-se:
[...]
Por derradeiro, impede assinalar que, na hipótese irresignada, o exame das questões apontadas no arrazoado exigiria a análise da matéria fática à luz da norma infraconstitucional relacionada no arrazoado. A atividade encontra óbice, também, na tese veiculada no Tema de Repercussão Geral 895: “A questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. Esta é a ementa do julgado paradigma: 
PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito. 
(RE 956302 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19-05-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 15-06-2016 PUBLIC 16-06-2016) 
Nesse sentido, também: 
[...]
Portanto, a matéria irresignada contraria os Temas de Repercussão Geral 660 e 895, e deve ser negado seguimento ao recurso extraordinário, a teor do art. 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil. 
Face ao exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. 
Int (doc. 7, pp. 3-5 e 14-16).

Como se vê, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região entendeu que a afronta, direta ou indireta, aos princípios da presunção de inocência e da estrita legalidade é questão indissociável do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, cuja apreciação depende do exame da norma infraconstitucional correlata e, consequentemente, da legalidade dos atos praticados na fase de formação da culpa.

Aplicou, então, o Tema 660 da Repercussão Geral, que estabelece:

A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.

Ressaltou, ainda, que o exame das questões apontadas exigiria a análise da matéria fática com base em legislação infraconstitucional, o que encontraria óbice no Tema 895 da Repercussão Geral:

A questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.

De fato, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assenta que a alegação de afronta à presunção de inocência caracteriza hipótese de ofensa meramente indireta ou reflexa à Constituição quando o julgamento da causa pressupõe a interpretação da legislação infraconstitucional, como também afirma não caber recurso extraordinário para simples reexame da prova e das circunstâncias do caso concreto. Nesse sentido:

Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Admissibilidade. Óbice das Súmulas 279 e 282 do STF. Tema 660 da repercussão geral. Alegada violação ao art. 5º, xi, da Constituição Federal. Ofensa reflexa. Agravo regimental desprovido. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo, em razão da incidência das Súmulas 279 e 282 do Supremo Tribunal Federal e da aplicação do Tema 660 da repercussão geral. O agravante sustenta o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso e a violação à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário, afastando-se os óbices das Súmulas 279 e 282 do Supremo Tribunal Federal, o que permitiria o conhecimento do recurso. 
III. Razões de decidir 
3. A pretensão recursal demanda o reexame do conjunto fático-probatório, circunstância que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Suprema Corte. 
4. A ausência de prequestionamento específico dos dispositivos constitucionais indicados impede o conhecimento do recurso, conforme dispõe a Súmula 282/STF. 
5. A controvérsia insere-se no âmbito do Tema 660 da repercussão geral, que afasta o exame, em recurso extraordinário, de alegações de violação a garantias constitucionais quando dependentes da análise prévia de normas infraconstitucionais. 
6. A alegação de violação à inviolabilidade do domicílio, à presunção de inocência e à ampla defesa pressupõe a interpretação de legislação infraconstitucional e das circunstâncias do caso concreto, caracterizando eventual ofensa meramente indireta ou reflexa à Constituição. 
IV. Dispositivo e tese 
7. Agravo regimental desprovido (ARE 1.581.607 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/3/2026 — grifei).

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Violação ao princípio da presunção de inocência. Razões recursais dissociadas do acórdão recorrido. Incidência do Enunciado 287 da Súmula do STF. 3. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. Precedente: ARE-RG 748.371, Tema 660. 5. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 836.237 AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14/10/2015).

Daí por que, da leitura dos autos e da decisão impugnada, constato  não haver teratologia na subsunção do caso concreto aos fundamentos do ARE 748.371/MT e do RE 956.302/GO, de modo que é impróprio falar-se em equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral. 

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação pelos tribunais do instituto da repercussão geral em casos de manifesta teratologia, o que não ocorreu nestes autos.

Registro, ademais, que, para chegar-se a entendimento diverso, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório no qual se baseou a decisão reclamada. Tal expediente, porém, é inadmissível na via processual estreita da reclamação, conforme firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

De acordo com esse entendimento, menciono os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL A QUO. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO NA EXCEPCIONAL VIA DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, QUE NÃO É SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A TEMA FIRMADO EM RG (TEMA N. 660). AGRAVO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Reclamação Constitucional, com requerimento de medida liminar, ajuizada contra decisão proferida pela Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Pouso Alegre/MG, que negou seguimento a recurso extraordinário por ausência de repercussão geral. 
2. O reclamante alega que a negativa de seguimento de recurso extraordinário é dotada de teratologia, pois carente de fundamentação. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A presente Reclamação Constitucional discute se a negativa de seguimento a recurso extraordinário na instância a quo configuraria usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, bem como se a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário violou normas constitucionais. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. À semelhança do que ocorre com o Habeas Corpus, a Reclamação Constitucional não se presta à análise verticalizada de fatos e provas ou para funcionar como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 63510 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; Rcl 59821 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; Rcl 28203 AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; Rcl 17170 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; Rcl 43201 ED-AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; Rcl 57949 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma; Rcl 40247, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; Rcl 55068 ED-AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma; Rcl 63001 AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma. 
5. A aferição dos pressupostos recursais e a consequente manutenção de inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral é competência da autoridade reclamada, pelo que incabível a alegação de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 
6. No presente caso, a decisão objeto de Reclamação Constitucional não aplicou indevidamente a tese firmada no Tema n. 660 de Repercussão Geral. 
7. A decisão reclamada estabeleceu que não foram preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade recursal, bem como que as razões do recurso extraordinário se direcionavam ao reexame da matéria de fato, sendo inviável, portanto, a remessa do extraordinário ao Supremo Tribunal Federal 
8. Não se verifica na presente Reclamação Constitucional, a aplicação errônea do Tema n. 660 de repercussão geral. 
IV. DISPOSITIVO 
9. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 68.267 AgR/MG, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 15/8/2024 — grifei).

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 956.302 (TEMA N. 895/RG). SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RE 631.240 (TEMA N. 350/RG). 
1. Não se revela possível o reexame, em sede de reclamação, do enquadramento realizado pelos tribunais a respeito de teses de repercussão geral, salvo em hipóteses de teratologia, circunstância não verificada no caso, no qual estabelecida correlação com a orientação firmada no RE 956.302 (Tema n. 895/RG). 
2. O Plenário do Supremo, no julgamento do Tema n. 895/RG, concluiu não preenchido o requisito da repercussão geral, ante o envolvimento de matéria legal, no que toca à arguição de ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição quando configurados óbice processual ao exame do mérito da controvérsia, ofensa indireta à Constituição, bem assim necessidade de análise de matéria fática. 
3. Agravo interno desprovido (Rcl 56.273 AgR/CE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 18/10/2023 — grifei).

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 748.371-RG, TEMA 660: AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (Rcl 77.360 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11/4/2025).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o pedido de medida liminar.

Publique-se.

Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator